Tribunal: TJSP
Processo: 2025799-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
da pelo Tema no 905 STJ. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2025799-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - APLICAÇÃO DOS TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Cuidando-se de crédito oriundo de condenação judicial referente a servidores e empregados

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - APLICAÇÃO DOS TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Cuidando-se de crédito oriundo de condenação judicial referente a servidores e empregados públicos, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, e atualização monetária com base no IPCA-E. Questão decidida no julgamento do Tema no 810 STF e complementada pelo Tema no 905 STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025799-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARISA
FERNANDES COSTA FARIA, JOÃO GARCIA MIRANDA SOBRINHO, JOELMA DA
GUARDA, JOSE NICESIO ARANTES FILHO, JOSÉ REALE SILVA, MALVINO
MARTINIANO DE OLIVEIRA, ALZIRA FARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA
DE LOURDES LEITE TEIXEIRA, MARIA STELLA DE MELLO BACCHI, MÁRIO
GONÇALVES GAMERO, JOANA RYDYGIER ROGATKO, MURILLO SILVEIRA,
MURILLO SILVEIRA FILHO, PAULO RUBENS SILVEIRA, NEUSA MARIA
BERNARDO DE FREITAS, QUITÉRIA CAVALCANTE DA SILVA, RAUL
CONSTANTINO DE HOLANDA, RISOMAR GAMA TENORIO, SONIA FOGAÇA DE
ALMEIDA, SONIA MARIA DA SILVEIRA, THEREZA CASALEIRO FONSECA,
HELEN AGUIAR CAMPOS, BEATRIZ DE LIMA LAMBERT, ANESIA LESSI,
ANTONIO TUSEI OSHIRO, AMÉLIA KYOMOTO OSHIRO, JACQUELINE OSHIRO
TATEISHI, LÚCIA INÊS SCHIAVON OSHIRO, MÁRIO TUSEI SCHIAVON OSHIRO,
MARIA FÁTIMA DE SOUZA MEIRELLES, EUDÓXIA MEIRELES DO AMARAL,
AURORA BASTOS XAVIER, JOSÉ AMÉLIO MONTEIRO, DINÁ GONÇALVES
CASSU, DORALICE WALDIGE PIEPKE, DORINY ANDRADE AZZALLINI, EUNICE
DEL SANTO PENTEADO, GABRIELA DE SOUZA MEIRELLES, HELENA GARCIA
FERREIRA, IDEICY MESSIAS MONTEIRO, ANTONIO CARLOS MONTEIRO e
LUIZ ROBERTO MONTEIRO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025799-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29.494
2
VOTO No 29.494
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025799-16.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTES: HELEN AGUIAR CAMPOS E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Adriana Barrea
PROCESSUAL CIVIL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO

ENCARGOS
DA
MORA

JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 -
APLICAÇÃO DOS TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Cuidando-se de crédito oriundo de condenação judicial referente a
servidores e empregados públicos, sobre o principal devem incidir
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09, e atualização monetária com base no
IPCA-E. Questão decidida no julgamento do Tema no 810 STF e
complementada pelo Tema no 905 STJ. Decisão reformada.
Recurso provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
cumprimento de sentença e de decisão declarada (fls. 665/670 e 678) que
acolheu impugnação do executado determinando o prosseguimento do
cumprimento da obrigação de pagar pelo valor do débito calculado com aplicação
da TR até 25/03/2015, por se tratar de execução provisória, o que recomendaria
a execução apenas de valores incontroversos.
Inconformados com o decisório recorrem os
exequentes objetivando a reforma da decisão, com preliminar de nulidade por
ofensa ao art. 10, CPC (decisão-surpresa). No mérito, sustentam, em síntese, a
manutenção dos seus cálculos, pois efetuados com base nos critérios fixados no
acórdão exeqüendo, que deve ser integralmente observado em sede de
cumprimento provisório de sentença, o que não se confundiria com a execução
de valores incontroversos, de natureza definitiva. Salienta, ainda, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025799-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29.494
3
impugnação da devedora não se funda em ausência de título, mas excesso de
execução, o que deve ser rejeitado porque seus cálculos são embasados nos
parâmetros definidos pelos Temas no 810 do STF e 905 do STJ.
Recurso bem processado, com contraminuta
pugnando pelo desprovimento (fls. 21/24), ausente oposição das partes ao
julgamento virtual.

É o relatório.
Rejeita-se, inicialmente, a preliminar de nulidade
da r. decisão agravada por transbordar a impugnação da executada ou por
ofensa ao artigo 10, CPC, que estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício”.
A r. decisão agravada considerou que por se
tratar de execução provisória, porque ainda não transitado em julgado o acórdão
exeqüendo pois pendente de apreciação recurso especial relativo à aplicação da
Lei no 11.960/09 no que tange à atualização monetária, o prosseguimento da
execução deveria limitar-se aos valores incontroversos. Acolheu, assim, a
impugnação da devedora e homologou os cálculos por ela apresentados, que
aplicaram a TR até 25/03/2015, nos termos da interpretação atribuída pela
Fazenda Pública ao decidido pelo Colendo STF no julgamento do Tema 810.
O primeiro fundamento de acolhimento da
impugnação foi prudência, como expressamente afirmado: “Como se trata de
cumprimento provisório de sentença e o objeto do Recurso Especial é justamente
a incidência da Lei 11960/09, não se formou coisa julgada em relação a este
ponto. Por isso, entendo prudente julgar o presente incidente como execução de
valores incontroversos” (fls. 665 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025799-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29.494
4
Por outro lado, acolheu-se a interpretação
conferida pela Fazenda Pública ao decidido no julgamento do Tema 810 no
sentido de que somente se determinara a aplicação do IPCA-E após 25/03/2015,
como se houvesse modulação dos efeitos do reconhecimento da
inconstitucionalidade da aplicação da TR para fins de atualização monetária. Ou
seja, a r. decisão agravada acolheu a impugnação da devedora nos limites em
que formulada porque, ao final das contas, reputou correto o cálculo por ela
apresentado. Desta forma, não há falar em decisão-surpresa, ainda que outros
argumentos tenham sido levantados para decidir pela inaplicabilidade do IPCA-E
em tempo integral.
E é por isso que, no mérito, assiste razão aos
agravantes: inexiste fundamento para afastar o critério de correção monetária
fixado no acórdão exeqüendo porque ele é conforme ao entendimento dos
Tribunais Superiores assentado no julgamento dos Temas no 810 do STF e no
905 do STJ, no sentido de que a partir de janeiro/2001 a correção monetária deve
ser calculada pelo IPCA-E.
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso
e reforma-se a r. decisão agravada para reformar a r. decisão agravada e rejeitar
a impugnação determinando a aplicação dos Temas no 810 STF e no 905 STJ,
nos termos acima especificados, invertidos os ônus da sucumbência, ficando os
honorários advocatícios anteriormente fixados majorados para 11% do alegado
excesso de execução, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator